Tribunal: TJMT
Processo: 1044293-49.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044293-49.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAIANE DUARTE DA SILVA - CPF: 058.035.501-24 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1044293-49.2023.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente:
RAIANE DUARTE DA SILVA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
19 A 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença homologatória de projeto de juíza leiga, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial em ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A decisão reconheceu a inexigibilidade dos débitos discutidos e determinou a desvinculação da unidade consumidora do CPF da autora, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

A recorrente, ora vencida, sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, a ocorrência de abalo moral indenizável e a necessidade de aplicação de juros e correção monetária. A recorrida impugna o pedido de justiça gratuita e defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Súmula 385 do STJ em razão de negativação preexistente legítima; (ii) estabelecer se a inscrição indevida de débito, mesmo com anotação anterior, gera dever de indenizar por dano moral; (iii) verificar a incidência de correção monetária e juros sobre eventual condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita deve ser mantida, porquanto deferida anteriormente e ausente prova suficiente que infirme a alegação de hipossuficiência.

A existência de inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes, não impugnada judicialmente, afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de nova negativação indevida, conforme orientação firmada na Súmula 385 do STJ.

A jurisprudência da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, por meio da Conclusão nº 3, reafirma o entendimento de que a presença de registros negativos anteriores, mesmo que posteriormente excluídos, inviabiliza a caracterização de dano moral.

Os pedidos de aplicação de juros e correção monetária tornam-se prejudicados diante da ausência de condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida em cadastro restritivo não enseja reparação por danos morais quando existir anotação preexistente legítima não impugnada judicialmente.

A aplicação da Súmula 385 do STJ afasta a indenização por danos morais em casos de pluralidade de negativação, desde que uma delas seja legítima.

A concessão da justiça gratuita subsiste enquanto não demonstrada a alteração da situação econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJRS, Apelação Cível nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 28.06.2018; TJRS, Apelação Cível nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 26.04.2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reforma da decisão monocrática prolatada no ID

278309355, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial,
declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos
.

Ainda, determinou a desvinculação da unidade consumidora número 6/2294845-9 do CPF da parte autora.

Por fim,
indeferiu
o pedido por danos morais.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1.

Não incidência da Súmula 385 do STJ;

2.

Ocorrência de danos morais
;

3.

Juros e correção monetária.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 278309379, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

A recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito de indenização por danos morais.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 389,70 e R$ 1.438,28.
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Assim, como a ilegitimidade dos débitos é incontroversa, passo à análise quanto ao pleito de danos morais.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(06/08/2020 - ID 278309352
),
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência
,
realizada pela empresa CLUBE MAIS ADMINISTRADORA E CARTO, com exibição em 11/11/2016, a qual foi excluída somente em 11/09/2020, conforme histórico de negativações anexado ao ID 278309049.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral
,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.”
(Grifei)

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.
”
(Grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025